Tribunal: TJPA
Processo: 0013026-30.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013026-30.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARETH BRAGANCA FERREIRA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória movida por instituição financeira para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a validade da constituição do título executivo judicial, a necessidade de notificação prévia ao consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi afastada, uma vez que o atraso na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputável exclusivamente ao credor, conforme Súmula 106 do STJ.

4. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

5. A ausência de notificação extrajudicial da dívida não invalida a cobrança, pois não há exigência legal nesse sentido para contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

7.
Tese de julgamento:
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura de ação monitória. A demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, 485, II e III, 487, I, 700, I, 701, §2º; Súmulas 106 e 247 do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013026-30.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARETH BRAGANÇA FERREIRA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos pela apelante e julgou procedente a Ação Monitória movida pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, constituindo em favor deste um título executivo judicial referente à suposta dívida da apelante no valor de R$ 33.199,70.

Narram os autos de origem que HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO ajuizou a AÇÃO MONITÓRIA em face de MARIA DE NAZARETH BRAGANÇA FERREIRA, para cobrança de valores utilizados oriundos do contrato de limite de crédito rotativo em conta corrente, vez que a requerida não mais conseguiu manter saldo suficiente em conta corrente para cobrir tais limites excedidos em conta corrente.

Anexou à exordial os documentos - ID70856208.

Embargos monitórios, alegando, em suma, que não reconhece a dívida, pois não movimenta a conta há anos e jamais recebeu qualquer notificação extrajudicial sobre a existência desta, bem como a Embargante não anexou demonstrativo de quais juros de mora foram aplicados na suposta dívida (fl. 105).

Manifestação aos embargos - ID 70856892.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, não havendo a necessidade de produzir outras provas além das juntadas aos autos, tratando-se de matéria predominantemente de direito.

Preliminarmente rejeito a alegação de prescrição intercorrente, vez que a morosidade no trâmite processual não dependeu apenas do demandante. Existe um considerável lapso temporal entre expedição dos despachos que também contribuiu para a demora alegada. Da mesma forma, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita à Embargante, vez que o requerente não apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir o direito da requerida ao benefício da justiça gratuita, portanto não passando de mera falácia tal alegação.

Rejeito a preliminar de carência da ação, sob o argumento de que o título que lastreia a ação é ilíquido, incerto e inexigível, vez que tal contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para ajuizamento de ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

No mérito o pedido é procedente.

Os documentos apresentados demonstram claramente o direito da requerente de exigir da devedora o adimplemento da obrigação, conforme preceitua o art. 700, I do CPC, e por consequência, é parte legítimas para a propositura da ação.

Verifica-se que o contrato segue as balizas legais (ID 70856208). Os encargos contratados estão em conformidade com o Código civil, que ainda prevê multa de 2% pelo descumprimento da parcela e juros de 1% ao mês. Apesar destes encargos serem previstos em lei, o contrato expressa de forma completamente inteligível a possibilidade de incidência dos mesmos em caso de quebra contratual, portanto, o contrato assinado pela requerida é completamente idôneo. Ademais, não foi apontada uma cláusula sequer que esteja eivada de algum vício que importe na invalidade do instrumento contratual.

A Ação Monitória visa à constituição do título executivo, devendo a parte requerida impugnar os documentos apresentados pela parte autora, que representem prova escrita apta a formá-lo, a fim de negar a própria existência do crédito.

No caso vertente, a parte requerida não efetuou o pagamento do débito, tampouco trouxe qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (art. 487, I, do CPC) o pedido da exordial, motivo pelo qual se constitui de pleno direito o título executivo, convertendo-se, o mandado inicial em mandado executório (art. 701, § 2º, do CPC).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Entrementes suspendo a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 anos, em virtude do benefício da gratuidade ora concedido.

P.R.I.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito, titular da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi negado provimento (ID. 17378999).

MARIA DE NAZARETH BRAGANÇA FERREIRA
interpõe o presente
Recurso de Apelação
, requerendo a reforma total da sentença para que sejam acolhidos os Embargos Monitórios e, consequentemente, julgada improcedente a Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

Nulidade da Sentença – Art. 1.013, §3º, incisos I e III do CPC

Sustenta que a sentença deve ser declarada nula, pois:

Não há provas de que o débito seja de sua autoria
;

A conta corrente estava inativa há anos;

Nunca foi notificada sobre a dívida, nem teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito;

O Juízo
não oportunizou a inversão do ônus da prova
, privando-a do direito de defesa adequado.

Com base nesses fatos, requer
a nulidade da sentença
nos termos do art. 1.013, §3º, incisos I e III do CPC.

Ocorrência de prescrição intercorrente

Defende que
houve prescrição intercorrente
, pois:

O processo ficou
paralisado por anos
devido à negligência do apelado;

A primeira tentativa de citação ocorreu em
2007
, mas o apelado levou
cinco anos
para fornecer um novo endereço da apelante;

A citação válida só foi realizada em
2018
, ou seja,
11 anos após o ajuizamento da ação
;

A sentença foi proferida somente em
2023
, totalizando
16 anos de tramitação
.

Com isso, entende que o prazo prescricional foi ultrapassado e a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, conforme o art. 485, incisos II e III do CPC.

Negativa da dívida e ausência de prova líquida e exigível

Insiste na
negação da dívida
, alegando que:

Não movimenta a conta há anos
e desconhece qualquer débito;

O apelado
não apresentou prova escrita
que demonstre a existência de uma dívida certa, líquida e exigível;

Não foram juntadas planilhas detalhadas
sobre o cálculo dos juros e encargos incidentes, o que impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a cobrança é
abusiva, imoral e ilegal
.

Violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Invoca o
CDC
, argumentando que:

O apelado
não notificou extrajudicialmente
a apelante sobre o débito, violando o princípio da boa-fé e transparência nas relações de consumo (art. 4º do CDC);

O não reconhecimento da dívida, aliado à falta de notificação, impede a possibilidade de negociação e compromete o equilíbrio das relações de consumo;

A cobrança abusiva compromete a dignidade da apelante, que é
idosa e aposentada
.

Com isso, requer o reconhecimento da iliquidez do débito e a
improcedência da Ação Monitória
.

Finalmente, requer:

Seja
reformada integralmente a sentença
, acolhendo os Embargos Monitórios e julgando
improcedente a Ação Monitória
.

O
HSBC BANK BRASIL S.A.
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
interposto por
MARIA DE NAZARETH BRAGANÇA FERREIRA
, sustentando a
inocorrência da prescrição
e a
validade da cobrança do débito
. Argumenta que os atrasos na citação se deram por
morosidade judicial
, e não por inércia do banco, invocando a
Súmula 106 do STJ
para afastar a prescrição intercorrente.

Além disso, afirma que há
documentos suficientes
comprovando a dívida, como extratos bancários e contrato assinado pela apelante, e que a
ação monitória
foi corretamente julgada procedente. Defende ainda a
legalidade da capitalização de juros
, fundamentada na
MP 2.170-36/2001
e na jurisprudência do STJ.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu enfrentamento.

Adianto que a apelação não merece provimento.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois é fácil a constatação de que o julgador a quo enfrentou as teses da defesa, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

CF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Como cediço, a motivação do decisum é algo ínsito ao mesmo, especialmente para ensejar as partes o meio de aceitar ou não os fundamentos do julgador.

Destaque-se que a jurisprudência admite a decisão concisa, de modo que
o ato recorrido está suficientemente embasado na legislação vigente
.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIDA – É NULA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO EXPÕE AS RAZÕES PARA ACOLHIMENTO OU INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO FORMULADO POR UMA DAS PARTES. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, e no mérito, se estão presentes os elementos autorizadores à decretação da prisão civil dos agravados. 2 . Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme teor dos artigos 93, inc. IX, da CF/88 e 489, § 1º, do CPC/2015. Decisão anulada por ausência de fundamentação. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - AI: 14115348720168120000 MS 1411534-87.2016.8 .12.0000, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1 . O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também foi prevista pelos arts . 11 e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e assim interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão . 3. A ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão, o que enseja a necessidade de prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acolhida . Agravo de instrumento prejudicado.

(TJ-DF 07140987920208070000 - Segredo de Justiça 0714098-79.2020.8 .07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No que tange à prescrição intercorrente, verifica-se que os autos demonstram a realização de diligências para citação da apelante, não sendo possível imputar ao banco a responsabilidade exclusiva pela demora no trâmite processual.

Ademais, a Súmula 106 do STJ estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência"
.

Sobre o tema colaciono julgados:

Apelação. Ação monitória. Ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente em fase de cumprimento de sentença. Extinção do processo em razão de prescrição intercorrente . Insurgência da parte exequente. Prescrição intercorrente afastada. Alteração promovida pela Lei 14.195/2021 que não retroage . Diligências infrutíferas na busca de bens penhoráveis que não se confundem com inércia do credor. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0001054-54 .2008.8.26.0120 Cândido Mota, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 08/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. REQUISITOS NÃO DEMOSTRADOS. 1 . Não se configura a prescrição intercorrente se inexiste desídia da parte na condução do processo, tendo em vista a realização de exaustivas diligências visando a localização da parte ré. 2. De acordo com a súmula 106 do STJ, se o credor não deixou de diligenciar nos autos e a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não se pode prejudicar o credor, beneficiando o devedor com o instituto da prescrição. 3 . A discussão da causa debendi somente tem espaço quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como no caso de configurada má-fé do credor ou do portador do título, sendo ônus da parte ré (art. 373, inciso II, CPC). 4. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, medida excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor . Portanto, não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07004246620188070012 DF 0700424-66 .2018.8.07.0012, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente.

MÉRITO

Conforme cediço, a ação monitória, a teor do art. 1.102, a, do CPC/73 (art. 700 do CPC/15), tem base em prova escrita sem eficácia de título executivo. É considerada prova escrita o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo do direito, possibilita ao juiz presumir a existência do direito alegado.

O procedimento injuntivo tem por objetivo simplificar o processo de conhecimento e conceder executoriedade ao título executivo, dando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

Com o advento da ação monitória, títulos carentes de requisitos formais executivos passaram a ser passíveis de embasar o procedimento monitório, é o que ocorre no caso vertente.

Nessa esteira, via de regra, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

É o que dispõe o Enunciado 247 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória."

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL - EXTRATOS - POSSIBILIDADE - SÚMULA 247 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos da Súmula 247 do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória". (1.0000.21.008176-6/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, 21/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - VIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL

- O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. - É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001. - Não havendo previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, tampouco quais serão os encargos que incidirão na falta de pagamento, fica prejudicada a análise da alegação de necessidade de limitação desta à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, sem cumulação com outros encargos. (1.0000.20.538130-4/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 09/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA ESCRITA. - A prova escrita, exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, é aquela que pode ser entendida como todo e qualquer documento que expresse razoável probabilidade da existência do direito afirmado pelo credor e deve ser aferida, com mais largueza e não com o rigor dos demais procedimentos. - O Contrato de Abertura de Conta Corrente, devidamente assinado pelas partes e acompanhado dos extratos e das planilhas de demonstrativo de débito, é documento hábil a ensejar a ação monitória, justamente por estar desprovido de eficácia executiva. (1.0000.20.556251-5/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, 17/12/2020)

No caso, a parte autora apresenta o contrato de abertura de crédito (Id. Num. 17378965 - Pág. 1/ Num. 17378966 - Pág. 3) e extratos bancários (Id. Num. 17378970 - Pág. 4 Num. 17378976 - Pág. 5) e o cálculo do débito (Id. Num. 17378966 - Pág. 4/ Num. 17378970 - Pág. 1) o que se mostram suficientes para dar liquidez, certeza e exequibilidade ao crédito ora cobrado.

Além disso, não houve impugnação específica a cláusulas contratuais que possam configurar abusividade.

NA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO

Finalmente, não prospera a alegação de violação ao Código de Defesa do Consumidor devido a apelante não ter recebido notificação extrajudicial, pois inexiste exigência legal para tal notificação prévia em contratos bancários.

Ademais, o contrato firmado pelas partes é claro quanto às condições de pagamento e encargos incidentes, não havendo demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios que arbitro para 15% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025